Tribunal: TJBA
Processo: 0519745-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0519745-61.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TIAGO ROBERTO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
SIMPLES
(ART. 157,
CAPUT
, DO CP).

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROVIMENTO.

COMPROVAÇÃO INCONTESTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, RESPALDADA PELA PROVA
TESTEMUNHAL,
DOCUMENTAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APELANTE FLAGRANTEADO NA POSSE DA
RES FURTIVA.

PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. DESPROVIMENTO.
TEMA 1258 DO STJ. PROVAS INDEPENDENTES. ACUSADO PRESO NAS IMEDIAÇÕES DO FATO, LOGO APÓS O CRIME, DE POSSE DA BOLSA SUBTRAÍDA. VÍTIMA QUE FORNECEU À POLÍCIA AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ACUSADO E DA RES FURTIVA. OFENDIDA QUE RECONHECEU O ACUSADO E O SEU PERTENCE LOGO APÓS O FATO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tiago Roberto Reis dos Santos
, irresignado com a sentença proferida pelo MM.
Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Ricardo Dias de Medeiros Netto, que o condenou
pela prática do crime capitulado no art. 157,
caput,
do Código Penal, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo por dia-multa, em regime inicial aberto.

2- N
o dia 30 de março de 2018, por volta de 09:00h, na rua principal do bairro Periperi,
Salvador/Ba
, o
Apelante

empurrou a vítima
, que se encontrava em um ponto de ônibus,
na companhia da irmã (pessoa com necessidade especiais)
e fingindo portar uma arma de fogo sob a camisa,
puxou
a sua bolsa.
De imediato, passou uma viatura da Polícia Militar. A vítima relatou o fato e forneceu as características do Acusado, da sua bolsa, e apontou a direção para onde ele figura. M
inutos depois,
o Apelante foi localizado,
ainda na posse da bolsa da vítima,
que reconheceu o Apelante e
o seu pertence
.

3-
Pedido de absolvição por falta de provas de autoria. Desprovimento. Relevância da palavra da vítima. Declarações judiciais da vítima em harmonia com o acervo probatório (
depoimentos judicializados das testemunhas,
auto de exibição e apreensão, auto de prisão em flagrante, auto de entrega,
confissão extrajudicial
). Apelante flagranteado na posse
da bolsa roubada.

4
-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça,
subscrito pelo Dr. Rômulo de Andrade Moreira,
pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

5- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0519745-61.2018.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
TIAGO ROBERTO REIS DOS SANTOS
e como Apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
do recurso
e
julgá-lo
DES
PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15